Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-46.2021.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
19/05/2022
Número: 0600061-46.2021.6.16.0121
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/02/2022
Processo referência: 0600061-46.2021.6.16.0121
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600061-
46.2021.6.16.0121 tendo em vista a irregularidade constatada e que a declaração apresentada não
corresponde a verdade, julgou desaprovadas as contas do PMDB de Marechal Cândido Rondon,
nos termos do art. 45, III, "c" da Res. TSE n.º 23.604/2019.(Prestação de contas de exercício
financeiro de 2020, do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - Diretório Municipal de Marechal
Cândido Rondon, julgada desaprovadas com base na movimentação de recursos em contas
bancárias abertas em nome do Partido no ano de 2020. Independentemente de que ao final do
exercício financeiro sob análise a conta bancária possua saldo, a ocorrência de movimentação
financeira impede que o Prestador das Contas declare a sua ausência. Tal situação demonstra que
a declaração apresentada não retrata a verdade e consiste em irregularidade insanável, e grave, da
existência de omissão de receitas/despesas no período). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
PMDB - DIRETORIO MUNICIPAL (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (Diretório
municipal de Marechal Cândido Rôndon/PR))
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42958
026
17/05/2022 14:40 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.706

RECURSO ELEITORAL 0600061-46.2021.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB -
DIRETORIO MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL - OAB/PR35268-A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (Diretório municipal de
Marechal Cândido Rôndon/PR))
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL - OAB/PR35268-A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº 9.096/95 E RES.
TSE Nº 23.604/17. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. DETECTADA MOVIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.
Impõe-se a desaprovação das contas prestadas por meio de declaração de
ausência de movimentação, quando detectada movimentação financeira
das contas. Inteligência do artigo 45 da Res.-TSE nº 23.604/2019.
É vedado a partido político o recebimento de recursos de pessoa jurídica,
por consistir em fonte vedada, o que configura irregularidade grave,
conduzindo à desaprovação das contas.
Recursos de fonte vedada, quando não estornados, devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional. Não adotada esta providência, o órgão partidário fica
sujeito à sanção da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do
fundo partidário pelo período de 1 (um) ano. Inteligência dos arts. 14 e 46
da Resolução de regência.
A desaprovação das contas anuais do partido implica sanção de devolução
Num. 42958026 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/05/2022 14:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051714384218100000041930751
Número do documento: 22051714384218100000041930751

5.
6.
do montante irregular, acrescida de multa de até 20%.
Na hipótese, nenhuma dessas providências e sanções foi determinada na
sentença, motivo pelo qual deixa-se de sancionar nesta instância, diante da
vedação da reformatio in pejus, pois o recurso é exclusivo da defesa.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Cuida-se de RECURSO ELEITORAL em PRESTAÇÃO DE CONTAS apresentada
pelo ÓRGÃO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –
PMDB, no município de Marechal Cândido Rondon, relativa ao exercício financeiro de 2020 (ID
42906317). O partido declarou ausência de qualquer movimentação financeira.
Publicado edital, o prazo previsto no art. 44, inc. I, da Res. TSE nº 23.604/2019,
transcorreu sem qualquer impugnação (ID 42906322).
Foram extraídos do sistema SPCA-WEB os extratos bancários do partido no período
(ID 42906323). Certificada a ausência de recebimentos de recursos públicos (ID 42906328).
Detectada movimentação financeira nas contas bancárias de titularidade do partido,
a agremiação manifestou-se afirmando se tratar das contas bancárias de campanha. (ID
42906336).
Em parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas,
tendo em vista a existência de movimentação financeira na conta do partido, o que inviabiliza a
declaração de ausência de movimentação (ID 42906341).
O Ministério Público em primeiro grau opinou pela desaprovação das contas, pelos
mesmos motivos apontados no parecer conclusivo (ID 42906344).
Sobreveio a sentença, pela qual as contas foram desaprovadas, na medida em que
a declaração apresentada pelo partido, por não retratar a verdade, constitui irregularidade
insanável e grave (ID 42906346).
Irresignado, o partido interpôs recurso alegando, em síntese, que: a) a única
Num. 42958026 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/05/2022 14:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051714384218100000041930751
Número do documento: 22051714384218100000041930751

movimentação registrada no ano foi lançada por equívoco, eis que os valores foram estornados e
tiveram sua justificativa apresentada na PC nº 0600457-57; b) o julgador tinha pleno acesso a
estes autos; c) esta informação constou em petição juntada aos autos; d) os valores que
transitaram pela conta do partido se referiam a recursos da eleição municipal e e) cabe a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para superar o equívoco.
Ao final, requer a reforma da decisão para aprovar as contas do partido no exercício
de 2020 (ID 42906352). Juntou cópia dos autos de prestação de contas do partido referente às
eleições de 2020 (ID 42906353 e ss).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de
manter a desaprovação das contas, por entender que se trata de irregularidade grave (ID
42924536).
Após a conclusão destes autos para julgamento, o partido peticionou informando o
equívoco na prestação de contas do partido, solicitando prazo para retificação diante de
inviabilidade atual do sistema, ao tempo em que junta os documentos para esclarecer as contas
do partido. (ID 42933489).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.
Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou desaprovadas
contas do diretório municipal do PMDB de Marechal Cândido Rondon, relativas ao exercício
financeiro de 2020.
A prestação de contas anual é o procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral,
por meio do qual a agremiação partidária informa à Justiça Eleitoral o balanço contábil do ano
findo, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de
suas despesas (art. 30 da Lei nº 9.096/95).
Na hipótese, as contas foram prestadas por meio de declaração de ausência de
movimentação de recursos (ID 42906318), todavia foi constatada movimentação financeira nas
contas do partido (ID 42906324 e ss).
Intimado a se manifestar sobre a incongruência, o partido limitou-se a informar que
se trata de recursos de campanha, reportando-se, por brevidade, às justificativas apresentadas
nos autos de Prestação de Contas de Eleição nº 0600457-57.2020.6.16.0121 (ID 42906336).
Intimado expressamente para juntar as justificativas apontadas (ID 42906337), o partido
manteve-se inerte.
Em suas razões, o partido alega se tratar de gastos da eleição municipal que, por
equívoco, transitaram pela conta do partido, todavia foram estornados. (ID 42906351)
Num. 42958026 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/05/2022 14:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051714384218100000041930751
Número do documento: 22051714384218100000041930751

Cumpre esclarecer que é obrigatório aos partidos políticos a abertura da conta
bancária específica para receber doações para a campanha, a fim de separar os recursos para
manutenção do partido, dos recursos utilizados para a campanha eleitoral. Sendo obrigatório o
registro na prestação de contas anual do partido, dos recursos repassados para a campanha.
Da análise dos extratos bancários, obtidos pelo setor técnico junto ao Sistema de
Prestação de Contas Anuais – SPCA, percebe-se que em relação a duas contas bancárias, todo
o crédito foi devolvido ao órgão nacional do PMDB (ID 42906324 e 42906326).
Todavia, na conta nº 531650, da agência 859 do Banco do Brasil, houve
movimentação financeira, confira-se:
Como se vê, além dos valores devolvidos e estornados das outras duas contas,
houve movimentação financeira pelo órgão partidário, o que impede a declaração de ausência de
movimentação.
Demais disso, verifica-se, ainda, que foram realizados cinco depósitos oriundos de
pessoa jurídica, já que nas contrapartes constam CNPJ, incidindo em outra irregularidade grave,
qual seja, recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsto na Res.-TSE nº
23.604/2019:

Art. 12. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
Num. 42958026 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/05/2022 14:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051714384218100000041930751
Número do documento: 22051714384218100000041930751

I - origem estrangeira;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as
dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão; ou
IV - autoridades públicas.
(Grifo inexistente no original).

O recorrente pleiteia, ainda, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para superar a irregularidade, alegando que nenhum centavo sequer foi gasto
pelo partido no exercício de 2020.
Ocorre que, como demonstrado acima, tal alegação não corresponde com a
verdade, pois não só houve trânsito de valores posteriormente devolvidos, como também foram
detectados créditos e débitos sem justificativa na conta do partido.
Sobre o tema, a resolução de regência estabelece que referida quebra de
confiabilidade das contas conduz à sua desaprovação:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de
natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e as informações de que
trata o art. 29, §§ 1º e 2º, e não seja possível verificar a movimentação financeira
do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 4º do art. 28 não corresponde
à verdade.
(Grifo inexistente no original).

Esta Corte Eleitoral, em caso similar, desaprovou as contas do partido, em virtude
da quebra da confiabilidade das contas advinda da declaração falsa. Veja-se:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020. DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO.
EXTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E TRANSFERÊNCIA
PARA CAMPANHA. OBRIGATORIEDADE DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO
Num. 42958026 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/05/2022 14:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051714384218100000041930751
Número do documento: 22051714384218100000041930751

ANUAL. DESAPROVAÇÃO. MANTIDA. PROVIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO
SANÇÃO.
1. Configura irregularidade grave e que viola a confiabilidade das contas a
declaração de ausência de movimentação financeira no exercício financeiro
quando o extrato bancário demonstra o contrário, sendo obrigatório o registro,
na prestação de contas anual, dos valores arrecadados e transferidos para
campanha.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a sanção pecuniária,
mantendo-se a desaprovação.
(RE em PC-PP nº 0600095-39.2021.6.16.0018. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos.
DJE de 05/04/2022)

No mesmo sentido, cita-se trecho do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

Porém, na análise do extrato bancário da conta do Banco do Brasil, agência 859,
C/C nº 531650 (Id. 42906325), constata-se que houve movimentação de recursos
financeiros, inclusive de origem vedada por se tratar de recebimento de recursos
de pessoas jurídicas, além de o repasse ter sido realizado para titulares
diferentes dos depositários, descaracterizando, assim, a alegação de ausência de
movimentação de recursos financeiros, devido à ocorrência de estornos nas
outras contas bancárias.
Destarte, entende-se que não há reparos a fazer na decisão do Juízo de origem,
devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto. (ID 42924536).

Observa-se que, nos termos do artigo 14, § 1º, da resolução de regência, tais
valores, quando não estornados, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Não adotadas as
providências do mencionado artigo 14, o órgão fica sujeito à sanção de suspensão da distribuição
ou repasse dos recursos provenientes do fundo partidário pelo período de 1 (um) ano, nos termos
do artigo 46 da mesma resolução.
Ainda, desaprovadas as contas, a resolução prevê no artigo 48, a sanção de
devolução do valor irregular, acrescido de multa de até 20%.
Contudo, na hipótese dos autos, nenhuma dessas providências e sanções foi
determinada na sentença, motivo pelo qual deixo sancionar nesta instância, diante da vedação
da reformatio in pejus, pois o recurso é exclusivo da defesa.
Por fim, registre-se que, já nesta instância, o recorrente peticionou informando ter
ocorrido equívoco na sua prestação de contas, causada pela dificuldade de comunicação entre
os membros do partido e o profissional de contabilidade. Ocasião em que junta novos
documentos. (ID 42933489).
Ocorre que esta Corte, seguindo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
Num. 42958026 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/05/2022 14:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051714384218100000041930751
Número do documento: 22051714384218100000041930751

pacificou entendimento no sentido de que não se conhece de documentos apresentados
extemporaneamente, porquanto opera-se a preclusão.
Neste sentido:

“Alinhando–se à jurisprudência do TSE, esta Corte firmou posicionamento no
sentido de que, em sede de Prestação de Contas, os documentos devem ser
apresentados até o momento do parecer técnico conclusivo, sob pena de
preclusão.” (PC n 0600537–14.2020.6.16.0091, Ac. n 59734 de 30/09/2021, rel.
Des. Vitor Roberto Silva, DJE 06/10/2021; PC n 0600351–94.2020.6.16.0186, Ac.
n 59850 de 19/10/2021, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
27/10/2021)

“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes”. (TSE.
Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021)

Só se conheceria destes documentos para afastar eventual devolução financeira a
fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário, todavia, no caso em apreço, não houve
qualquer determinação de ordem financeira.
Outrossim, a título de argumentação, anote-se que a documentação juntada não
tem o condão de afastar a irregularidade que foi constatada pelos extratos eletrônicos enviados
pelas instituições financeiras diretamente ao sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral.
Por todo o exposto, mantém-se a desaprovação das contas do diretório municipal
do PMDB em Marechal Cândido Rondon, relativas ao exercício financeiro de 2020.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte conheça e negue provimento
ao recurso.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 42958026 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/05/2022 14:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051714384218100000041930751
Número do documento: 22051714384218100000041930751

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600061-46.2021.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - DIRETORIO MUNICIPAL, MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO
RÔNDON/PR) - Advogados dos RECORRENTES: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A,
ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227-A, MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL - PR35268-A,
CHRISTIAN GUENTHER - PR31517-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE
MARECHAL CANDIDO RONDON PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42958026 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/05/2022 14:39:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051714384218100000041930751
Número do documento: 22051714384218100000041930751